Tribunal: TJDFT
Processo: 0759073-07.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DO VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPRA COM SERVIÇO DE MILHAGEM. DEVOLUÇÃO DO VALOR JÁ EFETUADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por GOL LINHAS ÁREAS S/A em face da r. sentença que a julgou procedente o pedido autoral para condenar a requerida a pagar, a título de danos materiais, a quantia de R$ 4.864,10 (quatro mil oitocentos e sessenta e quatro reais e dez centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescido de juros legais a partir de 13/09/2021, bem como pagar a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), corrigidos monetariamente pelos índices do INPC e acrescido dos juros legais a partir da sentença, no que tange aos danos morais sofridos.

2. Recurso inominado (ID 3585866) com a apresentação do devido preparo nos termos do §1° do art. 42 da Lei 9099/95. As contrarrazões foram apresentadas (ID 35185886).

3. A relação jurídica estabelecida entre recorrente e recorrido é de natureza consumerista, uma vez que as partes preenchem os requisitos de enquadramento nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no CDC. Assim, aplicam-se ao caso em apreço as regras de proteção do consumidor, especialmente àquelas relativas à responsabilidade objetiva da empresa na prestação dos serviços.

4. O autor/recorrido narrou que efetuou a compra de passagens aéreas, com destino a Salvador para o dia 25/08/2021, cujo pagamento foi efetuado em espécie e milhas aéreas, e que por razões particulares requereu a troca do voo para o dia 13/09/2021. Para tanto, entrou em contato, por diversas vezes, com a recorrente, bem como com a operadora de milhas SMILES (protocolos 1-140469230917, 1-141453852896, 1- 141584035905 e 1-141573970426), para que emitissem link para pagamento da diferença na tarifa, o que não foi realizado pela empresa. Informou, ainda, que só em 15/09/2021, após ter comprado bilhete em outra companhia aérea, e já estar em viagem, é que a recorrente respondeu ao primeiro contato realizado em 01/08/2021. Assim, ante os infortúnios causados, ingressou com ação de indenização por danos morais e materiais, que deu origem a este recurso.

5. Em suas razões recursais, a recorrente narrou que não tem responsabilidade pelo ocorrido pois a utilização de milhagem apresenta regras tarifárias específicas, na qual se prevê que os bilhetes aéreos adquiridos pelo programa de milhas não são passíveis de alteração e que para tanto, seria necessário o cancelamento dos bilhetes. Informou, ainda, que mesmo com as respectivas regras, a recorrente reembolsou o recorrido integralmente, conforme ID 35185802. Assim, entende que não é cabível a condenação por dano material em virtude de o recorrido ter comprado passagem em outra companhia aérea no valor de R$ 4.864,10 (quatro mil oitocentos e sessenta e quatro reais e dez centavos), pois os valores originalmente pagos à empresa (nas quantias de R$ 127,98 e R$ 1.652,00) foram devidamente reembolsados. No que tange ao dano moral, a recorrente alegou que, os fatos que ensejaram a propositura da demanda constituíram, no máximo, mero dissabor, não havendo qualquer valor a ser indenizado. Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso para que fosse reformada a r. sentença, afastando a condenação por danos materiais e morais, e que não sendo este o entendimento, que fosse reduzida a condenação por danos morais a patamares condizentes com a razoabilidade e a proporcionalidade.

6. Quanto ao dano material, assiste razão à recorrente, uma vez que as passagens adquiridas em sistema de milhagem possuem regramento diferenciado quanto à alteração de voo. Ademais, a companhia aérea procedeu à devolução integral do valor pago pelas passagens, não sendo responsável pela aquisição de novos bilhetes comprados pelo consumidor em razão de sua opção para alteração da data de viagem por razões particulares. Não verificada desídia da empresa no presente caso, ainda que os protocolos de serviço para emissão de link para pagamento da diferença das passagens não tenham sido respondidos a tempo, porquanto a troca da passagem sem justificativa plausível, por meio do sistema de milhagem não é realizada nos mesmos termos que aquela adquirida pelo sistema.

7. Quanto ao dano moral impugnado, o presente caso se amolda à aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, que preconiza que a perda de tempo imposta de modo abusivo pelo fornecedor para o reconhecimento do direito do consumidor, enseja indenização por danos morais. No caso dos autos, a recorrente não respondeu aos questionamentos do recorrido em tempo hábil, só vindo a se manifestar, conforme prova juntada, na data de 15/09/2021, ou seja, 45 dias depois da primeira tentativa de resolução do problema, e após diversas tentativas efetuadas pelo consumidor para a resolução da demanda. Assim, reputo que o ato abusivo teve a potencialidade de causar abalo em muito superior ao mero dissabor alegado pela recorrente, capaz de ensejar a condenação por danos morais.

8. Ante a natureza subjetiva que circunda a fixação dos danos morais, deve ser realizada a análise concomitante dos fatores que contribuem decisivamente para que o arbitramento ocorra de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa. São eles: a gravidade da situação e repercussão do agravo, o nível de reprovação do ato culposo e a capacidade econômica do agente lesante e da vítima.

9. À luz dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, o valor fixado deve atender à função pedagógico-reparadora consubstanciada em impingir à recorrente uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, e, por outro lado, não pode permitir o enriquecimento sem causa do agente lesado. Nesse particular, o montante fixado na origem, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) se mostra razoável e em harmonia com os direcionamentos apontados.

10. Recurso conhecido e provido parcialmente para afastar a condenação em danos materiais, cujo valor originário das passagens já foi reembolsado ao consumidor.

11. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.